Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713546-88.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS FERREIRA APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, LEANDRO PRETTO FLORES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MICAEL BEZERRA ALVES, SAMMER OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Intime-se Luiz Fernando Martins Pereira para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de Sammer Oliveira Santos, HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., Rogerio Gomes Damasceno, Micael Bezerra Alves, Johnny Wesley Gonçalves Martins e TM Medical Hospitalares Ltda. (id 69798805, 69798809, 69798829, 69798885, 69798889 e 69798900). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator